Tribunal: STF
Processo: RE 1551313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. PERICULOSIDADE. TENSÃO ACIMA DE 250 VOLTS. TEMA 534 - STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. MATÉRIA DIVERSA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO.



    1. Apelação do INSS contra sentença que reconheceu como especial atividade exposta à eletricidade superior a 250 volts, sem uso de EPI eficaz. Sustenta o apelante que a eletricidade não deve ser mais considerada agente nocivo a partir do Decreto nº 2.172/97. 



    2. O pedido de suspensão do processo formulado pelo instituto apelante não merece acolhida, porquanto a matéria em discussão nos autos do RE 1.368.225/RS diz respeito à especialidade da atividade de vigilante, diversa da debatida nestes autos. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, no caso concreto em que se discutia a possibilidade de considerar eletricidade como fator de risco caracterização da eletricidade, posicionou-se favoravelmente ao segurado, firmando a seguinte tese: ‘As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991’. 



    4. Na hipótese em exame, os períodos de 01/12.1997 a 23/09/2001 (Auxiliar de Serviço) e 24/09/2001 a 12/12/2018 (Eletricista), o PPP registra que o autor trabalhou para a Companhia Energética do Ceará - COELCE exposto à eletricidade acima de 250 volts (id. 4058100.29746581). Quanto ao campo 15.8 referente à eficácia do EPI,o PPP não registra uso de EPI eficaz. Registre-se que, neste ponto, o apelante restou silente. 



    5. Apelação do INSS improvida.” (e-doc. 11, fl. 12). 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 2º; 5º, caput; 84, IV; 194, § único, III; 195, § 5º; e 201, caput, § 1º e II, da Constituição Federal.



    O recorrente aduz que o acórdão recorrido



    “reconheceu a possibilidade de enquadramento como tempo especial de período de trabalho em atividade considerada de risco por exposição a eletricidade, após o advento da Lei nº 9.032/95 (que alterou a redação dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91) e dos Decretos nº 2.172/97 e 3.048/99, que excluíram as atividades perigosas do rol dos agentes passíveis de caracterização como atividade especial, seja para a concessão de aposentadoria especial, seja para conversão em tempo de serviço comum.” (e-doc. 21, fl. 3). 



    Defende que 



    “A periculosidade não expõe o trabalhador a uma perda acentuada de sua capacidade laboral pelo exercício continuado da atividade profissional. Na verdade, na atividade perigosa existe um maior risco de ocorrência de acidente laboral, que pode, ou não, vir a se efetivar, razão pela qual o contínuo exercício daquela atividade nenhum impacto objetivo traz à saúde ou à integridade física do segurado, pressuposto fundamental ao reconhecimento da especialidade. 



    Por isso mesmo, a previsão de enquadramento foi suprimida já pelo Decreto nº 83.080/79. Todavia, por força de disposição expressa no Decreto nº 611/92, art. 292, tal agente e seu limite de tolerância continuaram válidos, para fins de reconhecimento de atividades especiais até 05/03/97, quando foi editado o Decreto nº 2.172/97. 



    Portanto, a partir de 06/03/97, não é mais possível caracterizar a especialidade de determinada atividade profissional por ser perigosa, haja vista que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas, tudo conforme previsão do art. 58 da Lei nº 8.213/91 (...)



    (...)



    Conquanto exista entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o reconhecimento da especialidade de atividades perigosas (eletricidade e vigilante), há de se destacar que há, naquela interpretação, ofensa direta a normas e a princípios constitucionais. 



    Tal conclusão é reforçada ao se verificar a alteração promovida pela EC nº 103/19, no art. 40 da CF/88, com a inclusão do §4º-C, que passou a afastar a periculosidade como fator de tempo especial também no RPPS, harmonizando-se com o art. 201, §1º, II da CF/88, que, referindo-se ao RGPS, manteve a originária impossibilidade de consideração da periculosidade para fins de tempo especial.” (e-doc. 12, fl. 10). 



    Nessa linha, sustenta que “não há possibilidade de se reconhecer a especialidade de determinada atividade profissional por exposição a agente perigoso (por exemplo, eletricidade), seja por faltar o pressuposto fundamental da aposentadoria especial, qual seja, a perda acentuada da capacidade laboral do trabalhador, seja pela inexistência de previsão constitucional” (e-doc. 12, fl. 12). 



    Contrarrazões apresentadas (edoc. 26). 



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado, o qual manteve a sentença que reconhecera como especiais os períodos de trabalho de 01.12.1997 a 23.09.2001 e de 24.09.2001 a 12.12.2018 exercidos pelo ora recorrido, a seguinte fundamentação:



    “(...) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, adotou a posição de que se admite o enquadramento como atividade especial o trabalho exposto ao agente eletricidade, exercido após a vigência do Decreto 2.172/1997, firmando a seguinte tese: ‘As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991)’.



    Eis a ementa do referido precedente qualificado:



    (...)



    É importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 664335, em 04/12/2014, firmou duas teses referentes ao uso do EPI como elemento neutralizador da nocividade. Ei-las: 



    ‘O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial’. 



    ‘Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria’.



    Destarte, há de se aferir em cada caso se existe EPI com eficácia neutralizador da nocividade, com exceção se o agente for ruído. 



    Na hipótese em exame, os períodos de 01/12.1997 a 23/09/2001 (Auxiliar de Serviço) e 24/09/2001 a 12/12/2018 (Eletricista), o PPP registra que o autor trabalhou para a Companhia Energética do Ceará - COELCE exposto à eletricidade acima de 250 volts (id. 4058100.29746581). 



    Quanto ao campo 15.8 referente à eficácia do EPI,o PPP não registra uso de EPI eficaz. Registre-se que, neste ponto, o apelante restou silente. 



    Portanto, tenho como comprovada a exposição nociva ao agente eletricidade (tensão superior a 250 volts), sem o uso de EPI eficaz (id. 4058100.29746581).” (e-doc. 11, fls. 3-4 - grifou-se).



    Verifica-se, assim, que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.278.733-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.259.460-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,DJe de 15/6/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 599.387-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 753.225-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente